Tribunal: TJPA
Processo: 0002308-10.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO, EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA E O DANO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO RECORRIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. NOTÓRIO INTERESSE DE REEXAMINAR A MATÉRIA DISCUTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Verifico ser notória a inexistência da omissão apontada, ao passo que, em verdade, o que os embargantes almejam é o reexame o mérito da decisão guerreada, o que não se mostra cabível em sede de embargos de declaração.2. Diferentemente do aduzido pela empresa, o próprio ente municipal responsabiliza a empresa esplanada quanto à construção do bueiro e as consequências advindas de tal conduta, fora dos parâmetros de legalidade.3. Outrossim, no momento oportuno, quando da instrução probatória, apesar de devidamente intimada, sequer compareceu à audiência de instrução (fls. 251/253), para suscitar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado na inicial. 4. Ademais, assim como a empresa embargante, a fazenda municipal busca tão somente rediscutir os aspectos fáticos e jurídicos inerentes à demanda, o que se mostra inviável, tendo restado evidente o descaso do poder público com a localidade, uma vez que a rua Pau D?Arco encontrava-se claramente desprovida de saneamento básico, com bueiro exposto, realidade que configurava risco iminente à integridade física dos cidadãos que lá transitavam, mesmo após diversas reclamações dos seus moradores.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002308-10.2012.814.0006
COMARCA DE ANANINDEUA/PA
EMBARGANTE: PONTE E IRMÃO E CIA LTDA
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BARATA E OUTROS (OAB 13.925)
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PROCURADOR: FRANCILIO ANTONIO GUEDES NETO
EMBARGADO (A): JONAS SILVA COELHO E MARLENE BATISTA DE MORAES
ADVOGADO: FÁBIO BASTOS MAGNO (OAB 21.190)
RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO, EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA E O DANO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO RECORRIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. NOTÓRIO INTERESSE DE REEXAMINAR A MATÉRIA DISCUTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verifico ser notória a inexistência da omissão apontada, ao passo que, em verdade, o que os embargantes almejam é o reexame o mérito da decisão guerreada, o que não se mostra cabível em sede de embargos de declaração.
2. Diferentemente do aduzido pela empresa, o próprio ente municipal responsabiliza a empresa esplanada quanto à construção do bueiro e as consequências advindas de tal conduta, fora dos parâmetros de legalidade.
3. Outrossim, no momento oportuno, quando da instrução probatória, apesar de devidamente intimada, sequer compareceu à audiência de instrução (fls. 251/253), para suscitar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado na inicial.
4. Ademais, assim como a empresa embargante, a fazenda municipal busca tão somente rediscutir os aspectos fáticos e jurídicos inerentes à demanda, o que se mostra inviável, tendo restado evidente o descaso do poder público com a localidade, uma vez que a rua Pau D¿Arco encontrava-se claramente desprovida de saneamento básico, com bueiro exposto, realidade que configurava risco iminente à integridade física dos cidadãos que lá transitavam, mesmo após diversas reclamações dos seus moradores.
ACÓRDÃO
Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento recursos de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Belém (PA), 27 de julho de 2020.
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO
Tratam-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PONTE IRMÃO E CIA LTDA
e
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em face do acordão nº 200.232 proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento aos RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEIS interpostos pelos embargantes e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JONAS SILVA COELHO E MARLENE BATISTA DE MORAES
, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 0002308-10.2012.814.0006.
Em síntese fática, observa-se que os requerentes ingressaram com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e PONTE IRMÃO E CIA LTDA (ESPLANADA), iniciada em 09/03/2012, sob argumento de que seu filho WELLINGTON CAUÃ DE MORAES COELHO, de apenas oito anos de idade no dia 25/05/2011 estava brincando na rua de sua casa, quando ao lavar seu pé em um córrego foi levado pela força da água caindo em um bueiro localizado, na avenida Pau D¿Arco e veio a óbito.
Aduziram que o referido bueiro se encontrava sem proteção alguma, sem nenhum aviso ou placa informando o perigo, encoberto pelas águas da forte chuva que caia no momento do fato, e que foi construído pela segunda Requerida, portanto, essa também teria o dever de indenizar.
Argumentaram ainda a existência da responsabilidade do primeiro requerido, município de Ananindeua, em reparar dano causado pela omissão, visto que deve fiscalizar e manter a via pública em perfeitas condições de segurança para circulação de pessoas, o que teria ocasionado a queda da vítima em bueiro desprotegido e sem sinalização.
Foi proferida sentença com resolução de mérito no sentido de julgar parcialmente PROCEDENTE AÇÃO e CONDENOU O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e PONTE IRMÃO E CIA LTDA (ESPLANADA) ao pagamento de PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL aos autores, todo dia 30 de cada mês prorrogável até o 5º dia útil sem incorrer em mora, respectivamente, perfazendo-se em R$-103,66 (cento e três reais e sessenta e seis centavos) mensais para o 1º Réu e R$-103,66 (cento e três reais e sessenta e seis centavos) mensais para o 2º Réu, equivalente a 1/3 do salário mínimo para cada, desde a data em que vítima completaria 14 anos até a data em que a vítima completaria 25 anos; a partir daí, no patamar de R$- 51,83 (cinqüenta e um reais e oitenta e três centavos) mensais para o 1º Réu e R$-51,83 (cinqüenta e um reais e oitenta e três centavos) mensais para o 2º Réu, equivalente a 1/6 do salário mínimo para cada, até a idade de 65 anos, incluindo o valor do 13º Salário.
Condenou também os Requeridos, a titulo de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no pagamento do valor de R$ 31.100,00 para o MUNICÍPIO equivalente a 50 salários mínimos e R$ 31.100,00 para PONTE IRMÃO E CIA LTDA (ESPLANADA) equivalente a 50 salários mínimos vigentes.
Além disso, condenou os réus, ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata, a ser paga somente pelo 2º Réu, face a gratuidade da Fazenda Pública e sem honorários pela aplicação dada ao art. 21 do CPC.
Nas razões dos embargos declaratórios opostos por
PONTE IRMÃO E CIA LTDA
alega-se o seguinte: omissão em razão da inexistência de análise de parte das provas apresentadas na contestação; prequestionamento explícito dos artigos 186 e 927, ambos do CC/02; prequestionamento nos termos do artigo 1.025 do CPC; aplicabilidade das Súmulas 282 e 356 do STF e STJ (fls. 405/410).
Às fls. 414/417 foram apresentadas contrarrazões ao recurso.
O Município de Ananindeua, em suas razões dos embargos aduziu o seguinte: ausência de conduta ilícita, de nexo de causalidade e de responsabilidade objetiva; omissão quanto à análise das provas apresentadas em contestação; omissão do dever de cuidado dos genitores; prequestionamento dos artigos 186 e 927, ambos do CC/02; prequestionamento nos termos do artigo 1.025 do CPC; aplicabilidade das Súmulas 282 e 356 do STF e STJ; prequestionamento do art. 133 do CPB e art. 5º, inciso XXXV da CFRB.
A parte contrária apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 435/438).

É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.
Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.
Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.
Moacyr Amaral Santos, afirma que ¿ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação¿.
Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação - afirmações e/ou conclusões - encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja - para Pontes de Miranda - ¿o acórdão (ou a sentença) aqui diz 'sim' e ali 'não', ou aqui 'a' e ali 'b', ou aqui 'a' e ali 'aa'¿.
Por fim, a omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).
Pontes de Miranda, assevera:
¿a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação¿.
Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:
¿Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa¿.
No caso em questão, conforme relatado acima, nas razões dos embargos declaratórios opostos por
PONTE IRMÃO E CIA LTDA
alega-se o seguinte: omissão em razão da inexistência de análise de parte das provas apresentadas na contestação; prequestionamento explícito dos artigos 186 e 927, ambos do CC/02; prequestionamento nos termos do artigo 1.025 do CPC; aplicabilidade das Súmulas 282 e 356 do STF e STJ (fls. 405/410).
No que se refere à alegação de omissão, destaco que a empresa embargante busca tão somente reabrir, em sede de embargos declaratórios, o debate acerca da responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é incabível na presente seara recursal.
Nesse compasso, diferentemente do aduzido pela empresa, o próprio ente municipal responsabiliza a empresa esplanada quanto à construção do bueiro e as consequências advindas de tal conduta, fora dos parâmetros de legalidade. Conforme trecho a seguir:
¿Não se consegue, repete-se, no presente feito, configurar-se a culpa da apelante no lamentável sinistro, mormente, porque a Municipalidade desconhecia a ação praticada pela esplanada de construção de obstáculos fora dos padrões:¿
¿Por fim, há que se dizer em face da narrativa feita na peça inicial que se responsabilidade pode ser debatida esta deve ser direcionada apenas em face da empresa esplanada que construiu de forma irregular e sem autorização da municipalidade o ¿bueiro¿ que arrastou e provocou o afogamento do menor que veio a óbito.¿
Somado isso, conforme debatido ao longo do julgamento dos recursos de apelação, a empresa em questão edificou um muro no terreno por onde corria a drenagem da água, fechando a via pública, porém, pelo fato de tal obra gerar alagamento próximo à empresa, esta acabou por abrir um bueiro sem planejamento e sem a autorização os órgãos públicos responsáveis, que causava de forma permanente, risco à integridade física de qualquer pessoal que viesse transitar perto deste.
Outrossim, no momento oportuno, quando da instrução probatória, apesar de devidamente intimada, sequer compareceu à audiência de instrução (fls. 251/253), para suscitar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado na inicial.
Por isso, afasto a alegação de omissão na decisão embargada.
Quanto à necessidade de prequestionamento é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:
¿Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.¿
Portanto, consigna-se não haver qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no decisum hostilizado, razão pela qual, rechaço as razões levantadas nos presentes aclaratórios, não sendo estes via adequada para rediscutir matéria já apreciada.
No que se refere ao segundo recurso de embargos de declaração, o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em suas razões aduziu o seguinte: ausência de conduta ilícita, de nexo de causalidade e de responsabilidade objetiva; omissão quanto à análise das provas apresentadas em contestação; omissão do dever de cuidado dos genitores; prequestionamento dos artigos 186 e 927, ambos do CC/02; prequestionamento nos termos do artigo 1.025 do CPC; aplicabilidade das Súmulas 282 e 356 do STF e STJ; prequestionamento do art. 133 do CPB e art. 5º, inciso XXXV da CFRB.
Ademais, assim como a empresa embargante, a fazenda municipal busca tão somente rediscutir os aspectos fáticos e jurídicos inerentes à demanda, o que se mostra inviável, tendo restado evidente o descaso do poder público com a localidade, uma vez que a rua Pau D¿Arco encontrava-se claramente desprovida de saneamento básico, com bueiro exposto, realidade que configurava risco iminente à integridade física dos cidadãos que lá transitavam, mesmo após diversas reclamações dos seus moradores.
Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.
Quanto ao prequestionamento, na linha dos fundamentos lançados quando da análise do recurso da empresa embargante, destaco o disposto no art. 1.025 do CPC/2015.
Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação lançada.
É o voto.
Belém (PA), 27 de julho de 2020.
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora